Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718219-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MILTRINCO SOCIEDADE ANÔNIMA RECORRIDOS: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESITÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATÁVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. 1. Contraditório o requerimento do Agravante com objetivo de prosseguimento do feito, vez que na petição que comunica a homologação de acordo em Juízo de outro Estado da Federação há pedido expresso de “encerramento destes autos na forma que se encontram e a prolação de decisão extintiva”. Ressalte-se ainda que no referido acordo consta cláusula expressa de desistência no prosseguimento do presente feito. 2. A desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos. 3. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, o que não é o caso do presente recurso. 4. Ante a evidente ausência de dialeticidade recursal, vez que a Agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, trazendo em suas razões argumentos desprovidos de lógica jurídica, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade. 5. Não conheço do agravo interno. Multa aplicada nos termos do § 4o, do art. 121 do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 1.008 e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de reformatio in pejus com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, ocasião em que foi extrapolado o efeito devolutivo do segundo agravo interno interposto pela insurgente; c) artigos 105, 485, inciso III e § 1o, 487, inciso III, alínea “b”, 966, § 4o, 998, parágrafo único, e 1.000, parágrafo único, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que homologação de acordo com extinção sem ônus para quaisquer das partes não se confunde com desistência unilateral de recurso; d) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que não há que se falar em manifesta inadmissibilidade de recurso interposto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça e a suspensão do processo em razão do Tema 1.201 do STJ (ID 59571882). Em contrarrazões, os recorridos requerem a extração de cópias dos autos com remessa ao órgão do MPDFT para apuração de crime de falsidade, bem como pugnam pela concessão de tutela de evidência, a fim de que seja autorizado o imediato levantamento de todas as constrições sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado (ID 60231719). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 141, 492, 1.008 e 1.021, § 4o, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda, não é possível admitir o recurso em relação à indicada ofensa aos artigos 105, 485, inciso III e § 1o, 487, inciso III, alínea “b”, 966, § 4o, 998, parágrafo único, e 1.000, parágrafo único, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Quanto aos pedidos de extração de cópias dos autos com remessa ao órgão do MPDFT para apuração de crime de falsidade e de concessão de tutela de evidência, a fim de que seja autorizado o imediato levantamento de todas as constrições sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.201/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020